Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701728-72.2019.8.07.0010 RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS RECORRIDA: DALVA CARVALHO MENDES VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DE COBERTURA. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017 ANS. ROL BÁSICO DE COBERTURA. NÃO TAXATIVO. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente os pedidos da inicial para impor à ré o custeio do transplante de medula óssea alogênico da autora, conforme a prescrição médica. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Inteligência da Súmula no 469 do STJ. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade hu4mana. Precedentes do e. TJDFT. A recorrente alega violação aos aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 112, 113, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que o STJ já reconheceu que o rol de eventos e procedimentos previstos na Lei 9.6561998, e nas Resoluções Normativas expedidas pala ANS, é taxativo e, portanto, não passível de ampliação; b) artigos 186, 927, 922 e 923, todos do Código Civil e 5o, inciso X, da Constituição Federal, alegando não ter havido ato ilícito violador do direito e causador do dano moral capaz de ensejar a pleiteada indenização. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de indenização. Nos sentidos das teses acima, aponta dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do TJGO. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WILZA Aparecida Lopes Silva, OAB/DF 50.071 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas dos pressupostos Constitucionais de admissibilidade. Por fim, em atenção ao ID 25483317-Pág., determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada WILZA Aparecida Lopes Silva, OAB/DF 50.071 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003